Tribunal: TJDFT
Processo: 0752938-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. BENS SONEGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA SEPARAÇÃO E PARTILHA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Ao rejeitar a prejudicial referente à prescrição, o juízo a quo enfrenta questão de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Assim, é cabível a interposição do agravo de instrumento, à luz da permissão constante dos arts. 1.015, inciso II, e 354, parágrafo único, ambos do CPC.
2. À falta de prazo prescricional específico, a pretensão de partilha ou sobrepartilha prescreve no prazo de dez (10) anos, a teor do art. 205, do Código Civil.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da ação de sobrepartilha é a data da homologação da separação e partilha. Considerando que não houve sonegação de bens a serem partilhados e que a ação de sobrepartilha foi proposta há mais de dez (10) anos da homologação da separação judicial, deve ser reconhecida a sua prescrição.
4. Agravo de instrumento provido.